Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. ATUAÇÃO LIMITADA DO PODER JUDICIÁRIO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. BANCA AVALIADORA. ELEMENTOS FENÓTIPOS AUSENTES. DECLARADO NÃO COTISTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. A Administração Pública e os candidatos vinculam-se às regras previstas no edital do concurso público.
3. A atuação do Poder Judiciário, em se tratando de concurso público, se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial.
4. A autodeclaração do candidato em concursos públicos, prevista no art. 2° da Lei n.o 12.990/2014, não se constitui prova absoluta, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos).
5. No caso em exame, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca avaliadora no que se refere ao não enquadramento do candidato nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 5.1. A cota racial prevista na Lei n.o 12.990/2014 foi respeitada pelo Edital, e todo procedimento de verificação da autodeclaração da cor parda foi pautada na ampla defesa e contraditório. Assim, ausente a ilegalidade do ato.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.